Tribunal: TJDFT
Processo: 0010421-17.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010421-17.1999.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: ROSENO DE SIQUEIRA E SILVA, LUCIANA CARVALHO DE LIMA SIQUEIRA E SILVA, ROBERIO DE PAIVA RIVEIRO, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, JARY XAVIER DE LIMA, DINORA MARIA DOS SANTOS, ONOFRE JOSE RODRIGUES, WANIA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO, EURIPEDES AURELIANO, DOROTEIA VIEIRA RODRIGUES, OSVALDO DORNELES DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, ELIAS LUIZ DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GOMES SILVA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS, RENATO MOTA DA SILVA, JOAO ALVES MORAES, MARIA TEREZINHA CABRAL, EVANDRA APARECIDA D. LOPES, EVANDRO DE ANDRADE BASTOS, EBENEZER LEMOS E FILHO, SIRLENE C DE JESUS ALVES, ALDINEIA DE SOUSA, ELIANA ALMEIDA, FILOMENA MOREIRA DE LIMA, ENILSON DE SALES FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Rescisão de concessão de direito de uso c/c reintegração de posse. Cessão da área sem autorização da concedente - TERRACAP. Parcelamento irregular. Iminente regularização da área. Perda superveniente do interesse processual. Precedentes do TJDFT. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.228 do Código Civil, 35 do Decreto-Lei 3.365/41 e 355 do CPC, ao deixar de julgar o mérito da demanda por entender ser vedado à proprietária do bem reaver imóvel público quando iniciado processo de regularização. Aduz que a mera condição de ocupante não tem o condão de garantir a propriedade e a posse, por ser mera detenção, tampouco tem a aptidão de estiolar a propriedade pública e os direitos dela decorrentes. Pugna, assim, pelo reconhecimento da existência do interesse de agir, determinando a reintegração da Terracap na posse do imóvel, com o consequente desfazimento de todas as edificações e plantações nele encontradas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.228 do Código Civil, 35 do Decreto-Lei 3.365/41 e 355 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no tocante à existência de comprovação de que área litigiosa encontra-se em situação de iminente regularização, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030